Tribunal: TJDFT
Processo: 0703919-03.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. QUITAÇÃO DO PREÇO. DIREITO SUBJETIVO DO CONSUMIDOR À OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA E LIBERAÇÃO DO GRAVAME FIDUCIÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com os artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil, é adequado o julgamento antecipado do mérito na hipótese em que a prova documental produzida elucida satisfatoriamente os pontos controvertidos da demanda.
II. Não se revela necessária, e muito menos apropriada, a produção de provas testemunhal e pericial quando os fatos controversos e relevantes da causa são demonstrados documentalmente, a teor do que estabelecem os artigos 443 e 464, § 1o, inciso II, do Código de Processo Civil.
III. A aquisição de imóvel no âmbito da incorporação imobiliária traduz relação de consumo, independente do seu propósito, a teor do que prescrevem os artigos 2o e 3o da Lei 8.078/1990 e o artigo 35-A, § 2o, da Lei 4.591/1964.
IV. No contexto da incorporação imobiliária, o consumidor tem direito subjetivo à outorga da escritura de compra e venda e à baixa do gravame fiduciário depois da quitação do preço da unidade adquirida.
V. À luz do princípio da sucumbência, encartado no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, considera-se vencida a parte derrotada na causa, independentemente dos fundamentos de direito material utilizados na sentença para o julgamento de procedência ou improcedência do pedido.
VI. Recurso conhecido e desprovido.